Tribunal: TJES
Processo: 5001627-10.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001627-10.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMCARD SECURITIZADORA S A e outros
RECORRIDO: TANIA MARIA BERNARDES PRATTI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). QUITAÇÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. IMPEDIDA DE UTILIZAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE BARRA DIGITADO DE FORMA EQUIVOCADA. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$4.000,00 E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$355,06. (3). RECURSO DA PARTE RÉ. PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DE SE ENTENDER PELA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, REQUER SEJA O VALOR ORA ARBITRADO POR DANOS MORAIS MINORADO. (4). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. (5). NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RECORRENTE QUE DIGITOU CÓDIGO DE BARRA DE FORMA EQUIVOCADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM QUE FIXO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (8) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.